Tribunal: TCU
Processo: 019.170/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelos Srs. Adeudo de Melo da Silva e José Leandro Maciel, contra o Acórdão 3.659/2023  TCU  2a Câmara, que conheceu e apreciou Recurso de Reconsideração em processo de Tomada de Contas Especial interposto pelo embargantes, buscando impugnar o Acórdão 2.429/2022-TCU-2a Câmara para, no mérito, negar-lhe provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelos Srs. Adeudo de Melo da Silva e José Leandro Maciel, contra o Acórdão 3659/2023-TCU-Segunda Câmara , que conheceu e apreciou Recurso de Reconsideração em processo de Tomada de Contas Especial interposto pelos embargantes, buscando impugnar o Acórdão 2429/2022-TCU-Segunda Câmara para, no mérito, negar-lhe provimento. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo redator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelos Srs. Adeudo de Melo da Silva e José Leandro Maciel para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento da deliberação aos embargantes e aos demais interessados.